Tribunal: TJES
Processo: 5013217-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013217-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA ROSA

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. SUPOSTA FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por autora de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de danos morais e tutela de urgência contra decisão que indeferiu a tutela provisória para suspender descontos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, vinculados a supostos contratos de empréstimo. A agravante sustenta que foi surpreendida com recebimento de pix, foi orientada a devolver quantia superior à efetivamente depositada e, posteriormente, verificou descontos previdenciários relativos a empréstimos que afirma não ter contratado, alegando possível fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão de tutela provisória de urgência destinada a suspender descontos decorrentes de supostos empréstimos consignados impugnados por alegação de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela provisória de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

As alegações da agravante mostram relevância, mas os documentos juntados não comprovam, de plano, a fraude alegada nem afastam a necessidade de maior dilação probatória.

A controvérsia envolve suposto contrato de empréstimo consignado cujas circunstâncias de celebração ainda não estão esclarecidas, o que recomenda aguardar a formação do contraditório para exame mais aprofundado dos fatos.

A suspensão imediata dos descontos, sem prévia oitiva da instituição financeira, constitui intervenção drástica na relação contratual e se revela medida temerária no estágio inicial da demanda.

O perigo de dano não se mostra irreparável, pois, em caso de procedência do pedido ao final, os valores eventualmente descontados de forma indevida podem ser restituídos integralmente, com as devidas correções.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração suficiente, desde logo, da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de fraude em empréstimo consignado, quando não comprovada pelos documentos iniciais e dependente de dilação probatória, não autoriza a suspensão liminar dos descontos. 3. A possibilidade de restituição integral dos valores eventualmente descontados afasta, no caso concreto, a caracterização de dano irreparável apto a justificar a medida urgente.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013217-55.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA ROSA.

AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Pereira Rosa
em face
da respeitável decisão id 15424926,
proferida pela ilustre Juíza de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA”, registrada sob o n. 5000539-46.2025.8.08.0052, proposta por ela contra
Banco Daycoval S. A.
,
que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência.

Nas razões do recurso (id 15424923
) alegou a agravante, em síntese, que: 1) “Em data de 27 de março do corrente ano foi surpreendida com o recebimento de um pix e buscando saber a origem foi orientada a proceder a devolução no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), dada a simplicidade não atentou-se que o pix depositado em sua conta foi de R$988,47”;
2) “percebeu descontos em seus proventos de aposentadoria e ao procurar saber a respeito do referido desconto, foi informada pela instituição financeira no qual recebe a aposentadoria, tratar-se de empréstimos realizados por meio dos pseudos contratos”; e 3) “o próprio magistrado reconhece tratar-se de possibilidade de fraude”.

Requereu o provimento do recurso “para fins de concessão da tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos indevidos.”

O recurso não deve ser provido.

No caso, tenho que não estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência,
previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
.

Conforme salientado na
respeitável decisão recorrida “No presente caso, embora as alegações de fraude e os documentos juntados com a inicial confiram plausibilidade à tese da autora, entendo que a matéria demanda maior dilação probatória, sendo prudente aguardar a formação do contraditório para uma análise mais

aprofundada dos fatos. A relação jurídica está baseada em um suposto contrato de empréstimo consignado, cujas circunstâncias de celebração ainda não foram esclarecidas. A suspensão dos descontos sem a oitiva prévia da instituição financeira requerida constituiria uma intervenção drástica na relação contratual, o que se mostra temerário neste momento processual”, restando ainda salientado que “o perigo de dano, embora existente, não se revela de tal forma irreparável que não possa aguardar a manifestação da parte contrária, uma vez que, em caso de procedência final do pedido, os valores eventualmente descontados de forma indevida poderão ser integralmente restituídos à autora, com as devidas correções”.

A
s alegações d
a
agravante são relevantes, mas
não estão comprovadas com os documentos que foram coligidos ao processo, demandando, diante de tal cenário, dilação probatória. Nessa ordem de ideias, agiu com inteiro acerto a ilustre Juíza de Direito ao indeferir a tutela provisória requerida na origem.

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.